Tribunal: TJMT
Processo: 0056080-53.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056080-53.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), LUCIMAR MARQUES COSTA - CPF: 314.154.071-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR MARQUES COSTA - CPF: 314.154.071-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO NO JULGAMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO DE TODAS AS ALEGAÇÕES – NÃO CONSTATAÇÃO – PONTOS ESGOTADOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 48614485, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo próprio Embargante, e deu parcial provimento ao Recurso Adesivo de Apelação interposto por
Lucimar Marques Costa
, ora Embargada, sendo que a decisão afastou a alegação de prescrição aduzida pela Fazenda Pública, e alterou o índice adotado a título de correção monetária.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento à Apelação manejada.

De forma específica, o Estado de Mato Grosso alega que o Acórdão é omisso, já que não analisou todos os argumentos elencados no recurso, o que impera na reforma do
decisum
.

A Recorrida apresenta contrarrazões no ID nº 50469494, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos no recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 4 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020